Tribunal: TJPA
Processo: 0813818-48.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0813818-48.2025.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0813818-48.2025.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO PARÁ –SINDPOL/PA

ADVOGADA: CLÊBIA DE SOUSA COSTA – OAB/PA 13915

RÉU: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA-GERAL: ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL

RÉU: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR-GERAL: JUSTINIANO ALVES JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL. LEI ORGÂNICA ESTADUAL. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. CONDUTA NA VIDA PRIVADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ORGÂNICA NACIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, que tipificam condutas praticadas fora do exercício da função como infrações disciplinares de servidores da Polícia Civil do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O sindicato autor alegou a inconstitucionalidade superveniente das normas estaduais, ante a promulgação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei nº 14.735/2023), que restringiu a competência correcional às infrações praticadas no exercício da função, configurando violação à repartição de competências legislativas nos termos do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato representativo da categoria profissional possui legitimidade ativa para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando demonstra atuação em âmbito estadual e pertinência temática entre seus objetivos e a norma impugnada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

4. Considerada a competência concorrente para legislar sobre o regime jurídico das polícias civis, com a superveniência de Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei nº 14.735/2023), que delimitou a competência das corregedorias para apurar infrações praticadas “
no exercício da função
”, impõe-se a necessidade de reinterpretação da legislação estadual, que prevê a apuração de condutas praticadas “
no exercício do cargo ou fora dele
”;

5. É cabível a interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, para definir que a apuração de infrações disciplinares por condutas de policiais civis na vida privada é constitucional, desde que haja a motivada demonstração de nexo causal entre o ato praticado e o descumprimento de dever funcional, a violação da moralidade administrativa ou o prejuízo à imagem institucional da Polícia Civil, excluindo atos que digam respeito estritamente à vida privada do servidor.

IV. DISPOSITIVO

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

Tese de julgamento: “A apuração de infração disciplinar de policial civil por conduta praticada fora do exercício funcional, prevista em lei estadual, é constitucional, desde que interpretada em conformidade com a Lei Orgânica Nacional, exigindo-se a demonstração motivada de nexo causal com o descumprimento de dever funcional, com a inobservância da moralidade administrativa ou com lesão à imagem da instituição.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 24, § 4º, e 103, IX; Constituição do Estado do Pará, arts. 18, § 3º, e 162, VII; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, arts. 14, I, 74 e 81; Lei nº 14.735/2023, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 353, Tribunal Pleno, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ (SINDPOL/PA), objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 14, I, art. 74, II, III, XI, XIX, XXI, XXIV, XXVII, XXXVIII e art. 81, V e VI, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

Na exordial (Id. 28191627), o autor sustentou a inconstitucionalidade superveniente dos dispositivos legais impugnados ante a promulgação da Lei Federal nº 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis), que delimitou, em seu art. 10, a competência das Corregedorias de Polícia para a apuração de infrações praticadas exclusivamente no exercício da função, implicando a inconstitucionalidade das normas estaduais que permitem o processamento de faltas disciplinares relacionadas à vida privada ou praticadas fora do exercício do cargo policial.

Argumentou que a manutenção da eficácia da norma local gera grave instabilidade jurídica e viola o pacto federativo, pois, nos termos do art. 24, § 4º da Constituição Federal e do art. 18, § 3º da Constituição do Estado do Pará, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário.

Ressaltou que a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado continua a instaurar procedimentos administrativos baseados na lei revogada, sendo os servidores submetidos a investigações por fatos não correlatos ao exercício funcional.

Requereu a concessão da medida cautelar para suspender, com efeitos
ex nunc
, a eficácia dos dispositivos impugnados e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

A Procuradora-Geral do Estado, em manifestação (Id. 29799280), arguiu a ilegitimidade ativa, afirmando que o sindicato autor não demonstrou a atuação em diversos municípios. No mérito, sustentou a presunção de constitucionalidade das leis e a compatibilidade entre a lei complementar estadual e a lei orgânica nacional, ante a competência do estado para definir a estrutura organizacional e as atribuições de seus órgãos e entidades, para salvaguardar o interesse público e a confiança social depositados nas instituições de segurança. Ressaltou que o policial pode e deve ser sancionado disciplinarmente, mesmo por atos praticados no âmbito privado, quando violar deveres funcionais, decoro, honra ou imagem institucional. Requereu a improcedência da ação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ apresentou manifestação (Id. 29866631, reiterada no Id. 30641403) sustentando a constitucionalidade formal e material dos dispositivos impugnados, tendo em vista a observância da competência estadual concorrente suplementar e o dever do servidor de carreira da Polícia Civil de manter conduta compatível com a moralidade e a probidade administrativa, requerendo a improcedência da ação.

O autor apresentou réplica às manifestações (Id. 29976153), aduzindo que, no âmbito da competência concorrente, a edição de normas gerais pela União impõe um dever de conformidade aos estados.

O Procurador-Geral de Justiça, em manifestação (Id.

30169420), opinou pelo cabimento da interpretação conforme a Constituição Estadual
dos dispositivos impugnados
, a fim de reconhecer a constitucionalidade, desde que aplicados a condutas que, embora praticadas fora do exercício funcional, possuam repercussão sobre a função policial.

Em petição incidental (Id. 30660766), o ESTADO DO PARÁ requereu o indeferimento da medida cautelar.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária do Tribunal Pleno.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Tendo em vista que todas as autoridades relacionadas nos arts. 180 e 181 do RI/TJEPA já se manifestaram sobre o mérito, passo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

O art. 162, VII da Constituição do Estado do Pará, em simetria com o art. 103, IX da Constituição Federal, atribui a entidade de classe de âmbito estadual a legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Conforme a ata de posse de diretoria juntada à exordial (Id. 28191653), o SINDPOL possui diretorias regionais nos municípios de Castanhal, Abaetetuba, Soure, Capanema, Paragominas, Breves, Tucuruí, Marabá, Altamira, Santarém, Redenção, São Félix do Xingu e Itaituba, evidenciando a sua atuação ramificada em diversas regiões do estado e, portanto, caracterizando-se como entidade de classe de âmbito estadual.

No mais, constata-se a pertinência temática da atuação do SINDPOL com a matéria da presente ADI, pois as normas impugnadas tipificam condutas de servidores da Polícia Civil do Estado como infrações funcionais, sendo de interesse direto da categoria representada pela entidade autora.

Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO.

A Lei Complementar Estadual nº 22/1994, em seu art. 14, I, disciplina a competência da Corregedoria Geral da Polícia Civil para apurar transgressões disciplinares e penais atribuídas aos seus servidores, nos termos seguintes:

Art. 14. A Corregedoria Geral da Polícia Civil, órgão de controle disciplinar interno, dirigida por Delegado de Polícia de carreira da ativa, estável no cargo, diretamente vinculada ao Conselho Superior da Polícia Civil, tem as seguintes atribuições:

I - Promover o controle interno da Polícia Civil e a apuração de transgressões disciplinares e penais atribuídas aos seus servidores, no exercício do cargo ou fora dele, produzindo provas e impondo sanções nos limites de suas atribuições;

O art. 74, II, III, XI, XIX, XXI, XXIV, XXVII, XXXVIII e o art. 81, V e VI da referida lei complementar definem as condutas passíveis de serem apuradas pela Corregedoria Geral Estadual. Confiram-se os dispositivos:

Art. 74. São transgressões disciplinares:

(...)

II – Deixar de saldar dívidas legítimas injustificadamente;

III – Deixar de pagar com regularidade as pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial;

(...)

XI – Entregar-se à prática de jogos proibidos, vício de embriaguez ou de atos públicos reprováveis;

(...)

XIX - Recusar-se ou esquivar-se de atender ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou tome conhecimento, bem como portar-se de modo incompatível com as funções de policial, mesmo estando de folga;

(...)

XXI – Praticar usura em qualquer de suas formas;

(...)

XXIV – Emitir opiniões ou conceitos depreciativos a superiores hierárquicos, autoridades constituídas brasileiras ou de nações que mantenham ou não relações diplomáticas com o Brasil;

(...)

XXVII – Manter relação de amizade ou exibir-se em público habitualmente com pessoas de má reputação, frequentando sem razão de serviço, lugares incompatíveis com o decoro e a condição policial;

(...)

XXXVIII – Praticar ato de incontinência pública e conduta escandalosa na repartição pública;

O art. 81, nos dois incisos impugnados, estipula a pena de demissão nas hipóteses indicadas:

Art. 81. A pena de demissão será aplicada nos seguintes casos:

V – Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

VI – Procedimento irregular de natureza grave;

O autor sustentou a inconstitucionalidade superveniente dos citados dispositivos legais, diante das normas do art. 18, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição Estadual do Pará, em razão da promulgação de lei federal sobre normas gerais (Lei nº 14.735/2023) dispondo de forma contrária à lei estadual.

Desse modo, cinge-se a controvérsia da presente ADI a definir se há, ou não, incompatibilidade dos dispositivos impugnados da Lei Complementar Estadual nº 22/1994 com normas gerais previstas na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis.

O art. 10 da referida lei nacional estabelece que a competência das Corregedorias se restringe à apuração de infrações “
praticadas no exercício da função
”.

Conforme o disposto no art. 24, XVI da Constituição Federal e no art. 18, XVI da Constituição do Estado do Pará, a competência para legislar sobre a organização e o regime jurídico das polícias civis é concorrente entre a União e os Estados, cabendo à União a edição de normas gerais e aos Estados a competência suplementar para atender suas peculiaridades locais, sem, contudo, exorbitar as diretrizes nacionais.

Portanto, a edição de uma norma geral federal superveniente que, expressamente, delimita a atuação disciplinar ao exercício da função implica a necessidade de reinterpretação da norma estadual, mantendo, em todo caso, a essência de proteção da moralidade administrativa e do prestígio social da instituição da Polícia Civil.

A técnica da interpretação conforme a Constituição permite que o Poder Judiciário, diante de uma norma com múltiplas possibilidades interpretativas, preserve a sua validade jurídica, desde que aplicada a partir de um sentido compatível com as determinações constitucionais. No caso em exame, é cabível delimitar a interpretação adequada considerando a divisão de competências legislativas dos entes federados nos termos da Constituição estadual.

Assim, o art. 14, I, da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, que atribui à Corregedoria a apuração de transgressões “
no exercício do cargo
ou fora dele
” (grifei), não pode ser entendido no sentido de que todo e qualquer ato praticado no âmbito da vida privada do servidor seja passível de eventual enquadramento como infração funcional.

Por outro lado, deve-se reconhecer que a aplicabilidade do poder disciplinar não se limita aos atos praticados estritamente no exercício das funções inerentes ao cargo público e dentro do horário de expediente, tendo em vista as hipóteses em que é possível uma conduta privada gerar efeitos negativos e diretos sobre a imagem institucional da Polícia Civil.

Nesses termos, são passíveis de apuração pela Corregedoria as condutas, ainda que praticadas em âmbito privado, que possuam nexo funcional, ou seja, que apresentem efetiva relação com o exercício do cargo público para configurar a violação da ética funcional, e não digam respeito a atos exclusivamente privados do servidor, sem aptidão de gerar qualquer reflexo na corporação nem configurem violação à moralidade administrativa.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INCS. I A LXIII DO ART. 43 DA LEI N. 4.878/1965. POLICIAIS FEDERAIS E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 SE COMPATÍVEL COM A NOVA ORDEM. CONDUTA NA VIDA PRIVADA DO SERVIDOR POLICIAL. PREVISÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. LEGITIMIDADE. RECEPÇÃO PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO DOS INCS. I, V, VI, XXXV E LI DO ART. 43 DA LEI N. 4.878/1965 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PROCEDÊNCIA PARA RECEPCIONAR COM INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO INC. II, RESTRIGINDO-SE A SUA INTELIGÊNCIA AO OBJETO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DO SERVIDOR E AO INC. XLVI DO ART. 43 DA LEI, PARA EXCLUIR DA PREVISÃO NORMATIVA SERVIDORES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS RELACIONADOS COM USO DE ÁLCOOL OU OUTRS SUBSTÂNCIAS: INVIABILIDADE DA PUNIÇÃO PELA CONDIÇÃO DE ALCOÓLATRA OU DEPENDENTE QUÍMICO E DO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS PELO SERVIDOR POLICIAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

(STF, ADPF nº 353, Tribunal Pleno, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 30/06/2021).

Portanto, quanto às condutas listadas nos incisos impugnados do art. 74, como o inadimplemento de dívidas, o não pagamento de pensão alimentícia, a prática de atos públicos reprováveis e a manutenção de convivência social ou frequência de locais considerados incompatíveis com o decoro e a condição policial, a sua classificação como infração funcional deve ser condicionada à demonstração de que os atos imputados ao servidor exorbitam a esfera particular e apresentam relação com a inobservância de dever funcional, violação da ética pública ou lesão à reputação institucional em cada caso concreto, mediante decisão devidamente motivada pela Administração.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, ao art. 14, I; art. 74, II, III, XI, XIX, XXI, XXIV, XXVII, XXXVIII; e ao art. 81, V e VI, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994, estabelecendo que a apuração de faltas disciplinares relacionadas a condutas praticadas fora do exercício funcional exige a motivada demonstração de nexo com o descumprimento de dever funcional, a inobservância da moralidade administrativa ou a lesão à imagem da instituição.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026